Tribunal: TJMT
Processo: 1015618-48.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015618-48.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (EMBARGANTE), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (EMBARGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA registrado(a) civilmente como MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA registrado(a) civilmente como ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a inclusão do laudo pericial judicial na auditoria e o rateio dos custos entre as partes, mantendo, contudo, a exclusão do laudo técnico apresentado pela embargante por intempestividade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão quanto à alegada violação ao contraditório no juízo de origem, em razão do acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos sem prévia intimação da parte contrária; e (ii) verificar se houve erro material na contagem do prazo para apresentação do laudo técnico particular pela embargante, considerando a aplicação do art. 219 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado quanto à alegação de violação ao contraditório, pois a questão foi implicitamente afastada pela constatação da preclusão temporal, sendo que o reconhecimento da intempestividade do laudo apenas declarou situação jurídica já consolidada.

4. A intimação prévia da parte contrária para manifestação sobre embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, somente é necessária quando o eventual acolhimento dos embargos possa modificar a decisão embargada com base em nova valoração jurídica, e não quando decorre de fato processual objetivo.

5. Não há erro material na contagem do prazo, pois o acórdão foi claro ao estabelecer que o prazo inicial para apresentação dos laudos foi fixado em decisão publicada em 23.05.2023, e a decisão posterior, de 13.07.2023, apenas reiterou o comando anterior, sem reabrir o prazo já precluído.

6. O acórdão analisou expressamente que, mesmo considerando a decisão que reiterou a determinação para entrega dos documentos (publicada em 17.07.2023), o laudo apresentado em 25.08.2023 também estaria fora do prazo, afastando a alegação de tempestividade.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 2. O reconhecimento da preclusão temporal decorrente de fato processual objetivo não exige prévia intimação da parte para manifestação sobre embargos de declaração opostos pela parte contrária."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 1.022 e 1.023, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23/6/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 7/3/2023
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1015618-48.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

EMBARGADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.
em acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto,
apenas para incluir o laudo judicial produzido pelo auxiliar do juízo, bem como, determinar que o custeio da nova auditoria/perícia seja rateado entre as partes, em observância ao disposto no art. 95 do CPC.

A embargante pretende o acolhimento dos aclaratórios,
atribuindo-lhes efeitos modificativos, para suprir a omissão do acórdão que deixou de analisar a violação ao contraditório decorrente do julgamento, pelo juízo de 1º Grau, de Embargos de Declaração sem sua prévia intimação; alternativamente, sejam acolhidos os presentes embargos para sanar a omissão do acórdão decorrente da inobservância do texto do art. 219 do CPC, que prevê a contagem dos prazos em dias úteis, atribuindo-lhes efeitos modificativos para afastar a intempestividade do laudo técnico por ela apresentado (id. 294670371).

Contrarrazões (id. 297008368).

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pela rejeição dos embargos de declaração (id. 299626355).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Como relatado, a embargante aponta duas questões principais: (i) omissão quanto à alegação de violação ao contraditório no juízo de origem, em razão do acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos sem sua prévia intimação; e (ii) erro material na contagem do prazo para apresentação do laudo contábil particular.

Quanto à primeira questão, não há omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da intempestividade do laudo apresentado pela embargante, reconhecendo a ocorrência de preclusão temporal. E, na análise cronológica dos atos processuais, ficou consignado no v. acórdão:
"quando o MM. Juiz da causa julgou os embargos de declaração na data de 13/07/2023, já havia escoado o prazo para que a agravante juntasse os seus laudos e pareceres atinentes à apuração de haveres para a dissolução da sociedade comum"
.

Está implicitamente afastada a alegação de violação ao contraditório pela própria constatação da preclusão temporal. Isso porque, se o prazo para apresentação do laudo já havia se esgotado quando do julgamento dos embargos de declaração pelo juízo de origem, a decisão que reconheceu a intempestividade apenas declarou situação jurídica já consolidada, não havendo, portanto, prejuízo à defesa que justificasse a prévia intimação da parte.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a intimação prévia da parte contrária para manifestação sobre embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, somente é necessária quando o eventual acolhimento dos embargos possa modificar a decisão embargada. Aqui, o reconhecimento da preclusão decorreu de fato processual objetivo - a intempestividade da apresentação do laudo - e não de nova valoração jurídica que pudesse surpreender a parte.

Ademais, pelo princípio
pas de nullité sans grief
, a alegada nulidade processual por cerceamento de defesa exigiria a demonstração do prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso.

Quanto à segunda questão, referente ao suposto erro material na contagem do prazo, também não assiste razão à embargante. O acórdão foi claro ao estabelecer que o prazo inicial para apresentação dos laudos e pareceres foi fixado em decisão publicada em 23.05.2023, com prazo de 30 dias. A decisão posterior, de 13.07.2023, apenas reiterou o comando anterior, não tendo o condão de reabrir o prazo já precluído.

Ficou expressamente consignado que
"o Magistrado não concedeu/deferiu novo prazo, apenas reiterou sua decisão anterior, cujo sinônimo se pode indicar dizer ou fazer novamente, repetir, redizer"
. Essa conclusão decorre da interpretação sistemática dos atos processuais e da própria natureza da decisão que apenas reiterou comando anterior, sem inovar na ordem processual.

A embargante sustenta que a contagem do prazo deveria observar o disposto no art. 219 do CPC, que determina a contagem em dias úteis. Ocorre que tal questão é irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que, mesmo considerando a contagem em dias úteis a partir da decisão original (23.05.2023), o prazo já havia se esgotado quando da apresentação do laudo em 25.08.2023, conforme reconhecido no acórdão.

Além disso, ainda que se considerasse a decisão de 13.07.2023 como marco inicial para nova contagem de prazo - o que não é o caso - o acórdão também analisou essa hipótese, consignando que
"mesmo considerando a decisão que reiterou a determinação para entrega dos documentos, ela foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 14.07.2023 e publicada em 17.07.2023. A Bom Jesus juntou o laudo/parecer somente na data de 25.08.2023, também fora do prazo"
.

Portanto, não há omissão ou erro material a ser sanado, mas sim inconformismo da embargante com a conclusão do julgado, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos declaratórios, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir matéria já decidida, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, tampouco à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
. (...)" 3. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
. IV. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025